Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão proferida pela Segunda Vara da Fazenda Pública, que, em cumprimento de sentença, determinou a nomeação e posse de MARIA RITA ALVES DE SOUZA no cargo de auditor de atividades urbanas – especialidade ambiental, no prazo de trinta dias, sob pena de multa mensal de R$ 50.000,00 limitada a R$ 300.000,00. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido pelo Exmo. Desembargador FERNANDO HABIBE. Informações dispensadas, tendo em vista tratar-se de processo judicial eletrônico. Intime-se a agravada para se manifestar, caso queira, no prazo legal. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator